Tribunal: TJMT
Processo: 1030882-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030882-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURICIO ALEXANDRE MARTINS - CPF: 689.580.051-49 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE CIRCUITO INTERNO. RESOLUÇÃO Nº 387/2006 DA POLÍCIA FEDERAL. PRAZO DE ARMAZENAMENTO DE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DAS IMAGENS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPOSIÇÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaú Unibanco S/A contra decisão que determinou a exibição de imagens de circuito interno de segurança, sob pena de multa, em ação de restituição cumulada com indenização por danos morais e
materiais ajuizada por cliente
. A decisão de origem concedeu tutela de urgência
para a exibição das imagens, considerando o risco de perecimento da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A controvérsia consiste em verificar se é possível impor à instituição financeira a obrigação de exibir imagens de circuito interno de segurança
, tendo em vista a citação do Banco
após o prazo de armazenamento previsto na Resolução nº 387/2006 da Polícia Federal, diante da inexistência de comprovação de ciência prévia da necessidade de preservação das imagens.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Resolução nº 387/2006 da Polícia Federal, em seu art. 62, III, estabelece o prazo mínimo de 30 dias para armazenamento das imagens de circuito interno pelas instituições financeiras.

4. O banco agravante demonstrou que as imagens do período solicitado não mais existem, tendo em vista o prazo de retenção legalmente previsto
.

5. Inexiste fundamento para impor multa pela não apresentação das imagens, uma vez que não há comprovação de conduta dolosa ou negligente da instituição agravante na destruição ou retenção indevida das gravações.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, afastando a multa aplicada.

Tese de julgamento:
"Não se pode exigir a exibição de imagens de circuito interno de segurança quando estas já não existem devido à observância do prazo de retenção de 30 dias, previsto na Resolução nº 387/2006 da Polícia Federal, salvo demonstração de
ciência prévia pela parte responsável sobre a necessidade de preservação das gravações.
"

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 387/2006 da Polícia Federal, art. 62, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, AI 08027821320238020000, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 22.06.2023; TJ-MG, AI 24241584620248130000, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, j. 04.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, contra a decisão proferida pelo
d.
juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n.º 1032029-63.2024.8.11.0002, manejada por MAURÍCIO ALEXANDRE MARTINS, concedeu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a exibição das imagens das câmeras da Agência Bancária 1689, do dia 06/09/2024, das 16hs às 16h32m, sob pena de multa de 5.000,00 (cinco mil reais).

Em síntese, alega o Agravante
a
ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sob o argumento de que a parte agravada não apresentou nenhuma prova válida dos prejuízos alegados ou de qualquer conduta antijurídica empreendida pela instituição financeira.

Sustenta a impossibilidade de cumprimento integral da obrigação de fazer consistente na exibição das imagens das câmeras da Agência Bancária 1689, do dia 06/09/2024, das 16h às 16h32min, visto que as imagens solicitadas da câmera de segurança já foram sobrepostas em sistema.

Salienta que o valor de multa atribuído pelo juízo
a quo
foi extremamente elevado e sem qualquer motivo razoável, motivo pelo qual requer
a sua redução com o período de incidência limitado, para que seu recebimento não caracterize enriquecimento sem causa pelo Agravado.

Com essas considerações, requer a
atribuição do efeito suspensivo ao recurso
, sob o argumento de iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante. No mérito, pleiteia a cassação da decisão agravada, ou, subsidiariamente, a redução do valor atribuído a título de multa.

Preparo devidamente recolhido (ID 249268658).

O efeito suspensivo vindicado foi

indeferid
o

(ID
251311669
).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID 251863692).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais e Material

proposta por MAURICIO ALEXANDRE MARTINS

em desfavor de

BANCO ITAU UNIBANCO S/A
, salientando o autor ser cliente da instituição financeira ré,
possuindo conta salário nº 00074163-3
na agência nº 1689.

Sustentou que
no dia 06 de setembro de 2024, às 16h32min, compareceu na referida agência a fim de consultar e sacar o seu
primeiro
salário
, contudo,
com dificuldade de realizar o saque, foi orientado por uma pessoa que estava ao seu lado.

Informou que na primeira tentativa
de realizar o saque no terminal eletrônico do banco, não
conseguiu concluir a operação e,
logo em
seguida
,
dirigiu
-se a outro caixa eletrônico
dentro da mesma agência,
sendo constatada a
seguinte men
sagem:
“não autorizado”.

Afirmou que
as quantias não foram liberadas em nenhuma
das duas tentativas realizadas e
, ao questionar o funcionário do
B
anco, esse lhe pediu para que retornasse na segunda-feira,
pois
iria solicitar/ligar na central para ver a câmera.

Realçou que ao retornar na segunda-
feira, em conversa com o gerente da agência, foi lhe informado que o
B
anco
nada
poderia fazer
, visto
que as operações foram
devidamente
concluídas.

Diante desses fatos, ajuizou a Ação de Restituição e Indenização pleiteando a
concessão de tutela cautelar para que
o
BANCO ITAU UNIBANCO S/A
fosse
compelid
o
a exibir as imagens da câmera de segurança do local na data do fato,
sob pena
de multa diária
, o que foi deferido pelo Magistrado de origem em 24/09/2024, nos seguintes termos:

“Da apreciação dos autos, verifica-se que os requisitos supramencionados restaram evidentes no caso.

Isso porque, se trata de hipótese em que há risco de que a prova não possa ser adequadamente produzida (ou tenha se tornado inviável) por ocasião da sua produção na ação, tendo em vista que se pretende apurar eventual responsabilidade da ré nos saques realizados na conta salário do demandante em seu estabelecimento, logo, o lapso temporal dos fatos pode comprometer sua efetividade, além de possível perecimento das imagens durante o tramite dos autos.

Logo, a exibição das imagens pelo procedimento da tutela de urgência cautelar é necessária a fim de se evitar uma ação mal instruída, evitando-se ação ou, até mesmo, pedido incabível, em razão da ausência de prova.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida, nos termos do artigo 300 e 301 do CPC, para determinar que a requerida,
no prazo de 15 (quinze) dias
, promova a exibição das imagens das câmeras da Agência Bancária 1689, do dia
06/09/2024, das 16hs às 16h32m, sob pena de multa de 5.000,00 (cinco mil reais).
”

Por sua vez, o banco réu
, ora Agravante,
afirma que não possui mais as gravações do período indicado pelo autor, porque as imagens ficam armaz
enadas somente pelo período de 3
0 dias, sendo
sobrepostas
no

sistema
de segurança após
esse período.

No caso, a resolução 387/2006 da Polícia Federal preceitua que as instituições financeiras deverão utilizar de equipamentos hábeis para gravar e captar imagens de toda movimentação no interior de suas agências, as quais ficarão armazenadas pelo
prazo mínimo de 30 dias
, confira-se:

“
Art. 62. O plano de segurança deverá descrever todos os elementos do sistema de segurança, que abrangerá toda a área do estabelecimento, constando:

I - a quantidade e a disposição dos vigilantes, adequadas às peculiaridades do estabelecimento, sua localização, área, instalações e encaixe;

II - alarme capaz de permitir, com rapidez e segurança, comunicação com outro estabelecimento, bancário ou não, da mesma instituição financeira, empresa de segurança ou órgão policial;

III - equipamentos hábeis a captar e gravar, de forma imperceptível, as imagens de toda movimentação de público no interior do estabelecimento, as quais deverão permanecer armazenadas em meio eletrônico por um período mínimo de 30 (trinta) dias.
”

Neste contexto, apesar de a resolução 387/2006 es
tabelecer em seu artigo 62, III
que é dever das instituições financeiras
armazenar
as imagens por um período mínimo de 30 dias e o
Agravado
possuir o direito a sua exibição, no caso em tela, ent
endo que não há como obrigar o B
anco a fornecer
as gravações solicitadas, uma vez que informou que as imagens já não exist
em mais.

Embora os fatos tenham ocorridos em 06/09/2024 e a decisão impugnada conste de 24/09/2024,
o Banco foi devidamente citado com o seu ingresso aos autos de origem em 14/10/2024, constando no
sistema PJE
que a sua ciência ocorreu tão
somente em 30/10/2024.

Assim,
s
e por disposição legal não há exigência de manutenção das filmagens acima referida por prazo maior que trinta dias, não se pode exigir da parte agravante que apresente tal em juízo, exceto se demonstrado que ela
a possui e se recusa a apresentá
-la.

Todavia, esse fato não está demonstrado nos autos
, visto que, embora o Agravado tenha registrado Boletim de Ocorrência em 06/09/2024, não constam informações de que o Banco Agravante tomou ciência da necessidade de entregar as filmagens da referida data.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE CIRCUITO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. - Art. 99, III, da Portaria 3233/2012 da
Policia
Federal, orienta que o tempo mínimo em que as filmagens em estabelecimentos devem permanecer armazenadas é de 30 (trinta) dias. Como não existe no ordenamento jurídico lei que trate do prazo de armazenamento discutido, por analogia entendo coerente acolher a tese defendida pelo Banco Agravante, com base na referida portaria - Não há nos autos prova de que a Agravada antes do ajuizamento da ação requereu administrativamente o armazenamento das filmagens, a fim de que respaldasse que o Banco deveria tê-las ainda em sua posse. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.”

(TJ-AL - AI: 08027821320238020000 Maceió, Relator: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 22/06/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2023
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXIBIÇÃO DE IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA - APRESENTAÇÃO - PRAZO SUPERIOR A TRINTA DIAS - IMPOSSIBILIDADE. Segundo o art. 99, III, da Portaria nº 3.233/2012 -
DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012, a instituição financeira tem a obrigação de manter o arquivo com as imagens do circuito interno apenas pelo período de 30 (trinta) dias. Restando transcorrido o prazo legal para armazenamento das imagens, a instituição financeira não tem mais a obrigação de
apresenta-las
em juízo.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24241584620248130000 1.0000.24.242414-1/001, Relator: Des.(a) Marco
Aurelio

Ferenzini
, Data de Julgamento: 04/07/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024
)

Ante o exposto
,
DOU
PROVIMENTO
para reformar e
r.
decisão, afastando a multa aplicada, por entender que não se pode exigir do Banco que guarde, por tempo indeterminado, imagens de circuito interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025